Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RÉU. MANUTENÇÃO. ALIMENTOS DEVIDOS PELO GENITOR À FILHA CRIANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL À ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de não ter sido apresentado aos autos documento apartado denominado “declaração de hipossuficiência”, verifica-se que o réu declarou na contestação sua hipossuficiência econômica, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Além disso, a análise dos extratos bancários juntados e demais documentos colacionados pelo requerido corroboram a alegação de que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais em detrimento de seu sustento e de sua família, enquadrando-se no critério de hipossuficiente estipulado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Mantém-se, portanto, a benesse deferida ao réu em sentença.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. O conjunto probatório revela que o genitor, ora apelado, permanece na mesma atividade profissional, qual seja, empresário individual no ramo de reparação e manutenção de computadores, e, apesar da melhoria em sua situação financeira, o que ensejou a majoração dos alimentos em 15% (quinze por cento) em comparação ao quantum fixado em 2014, não se observa substancial alteração de sua capacidade contributiva a ponto de justificar o aumento do valor relativo aos alimentos em mais da metade, como pretende a apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.